Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-52.2023.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000972-52.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVA FATIMA DE SOUZA - CPF: 517.714.541-72 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 062.680.961-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OBSEVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EIVA INEXISTENTE.

PRELIMINAR REJEITADA.

1.
O entendimento jurisprudencial do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, está consolidado na linha de que a alegação de nulidades, deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
- art. 563 do CPP);

- A mera existência de contradição na sentença, não impugnada via Embargos de Declaração, não implica em nulidade da decisão por inobservância ao princípio da correlação, em especial se não houve qualquer alteração, no pronunciamento judicial, da dinâmica fática descrita na representação e se a defesa não encontrou dificuldades em exercer seu ofício apresentando razões de recurso de apelação com as teses que entende favoráveis ao apelante.

2. MÉRITO. 2.1. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO
.
2.2. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA POR UMA MAIS BRANDA
.
IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

2.1. Devidamente demonstrada a materialidade e autoria do ato infracional de homicídio qualificado se deu em decorrência da participação do apelante em organização criminosa, retratados sobretudo pelo relato das testemunhas, é
impossível acolher o pleito absolutório.

2.2. A medida socioeducativa de internação mostra-se a mais adequada, diante da gravidade dos fatos investigados envolvendo violência contra a pessoa, pois, o seu objetivo é exatamente conscientizar o adolescente da gravidade da conduta infracional praticada e
ressocializá-lo para a volta segura do convívio em sociedade
, o que não seria possível com qualquer outra medida socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

W.G.S.S.
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi julgada procedente a representação formulada contra ele imputando-lhe a prática dos atos infracionais análogos aos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e lhe aplicando a medida socioeducativa de internação, pelo prazo de 3

anos com reavaliação semestral.

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito busca a improcedência da representação por falta de provas ou a aplicação de medida socioeducativa mais branda (liberdade assistida) (Id. 174540315).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 174540321).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não sumariado, é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 183383690):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Egrégia Câmara;

Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença é nula por violação ao princípio da correlação, pois embora tenha sido representado pela prática do ato infracional análogo ao crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2ª, § 2º, da Lei 12.850/2013) em sua fundamentação o pronunciamento judicial faz referência à definição jurídica e requisitos do

ato infracional análogo ao delito de associação criminosa armada (art. 288, § 1º do CP), para, ao final, julgar procedente a representação e todos os seus termos.

Ao contrário do alegado,
in casu
não há violação ao princípio da correlação já que, em termos de circunstância fática, a narrativa da sentença é a mesma da constante na representação.

E não poderia ser diferente já que ambos os crimes são, em linhas gerais, bem parecidos.

Nos termos do art. 1º da Lei 12.850/2013 considera-se
organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Já a associação criminosa prevista no art. 288 do CP caracteriza-se pela associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes.

Nota-se que a diferença está no número de pessoas associadas, na organização da associação, na natureza dos delitos praticados e no objetivo de tais crimes, entretanto, na necessidade de agregação de pessoas para o cometimento de delitos, as duas condutas são idênticas, razão pela qual a circunstância fática que dá ensejo a um, pode ser confundida com a do outro.

Na hipótese dos autos este raciocínio ganha relevância diante da constatação de que conquanto o magistrado tenha consignado que “
Em relação ao ato infracional análogo ao delito de associação criminosa qualificada, verifica-se que a autoria imputada ao representado também ficou demonstrada. No ponto, é cediço que para que haja a configuração do tipo penal é necessário, a) concurso necessário de pelos menos três pessoas; c) finalidade específica de cometer crimes indeterminados; e c) estabilidade e permanência da associação
”, ao expor as provas que justificam suas razões de decidir ele deixou evidente entender que o apelante integra

a facção criminosa Comando Vermelho, o que, por consequência, justifica o enquadramento de sua conduta ao ato infracional análogo ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

Se esta conclusão está ou não de acordo com os elementos de prova constantes nos autos é questão a ser dirimida no mérito deste Apelo, bastando, por agora, a compreensão de que a sentença não possui a nulidade propalada nas razões de recurso haja vista que, como supracitado, não houve violação ao princípio da correlação.

Prosseguindo, registro que, diferente do que entende o
Parquet
em suas contrarrazões,
in casu
também não houve a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, pois a representação foi julgada procedente sendo, sua capitulação, mantida na integra.

A sentença não padece de nulidade, mas sim de contradição que deveria ter sido sanada via Embargos de Declaração. A defesa não manejou o recurso cabível, optando, neste Apelo, buscar transformar um vício de fácil correção em nulidade, o que, per se, obsta a acolhida de sua pretensão.

Por fim e não menos importante, esclareço que a contradição em comento não trouxe prejuízo ao apelante que não teve qualquer dificuldade em exercer, neste grau de jurisdição, sua ampla defesa, apontando no mérito de da peça de insurgência apresentada, as razões pelas quais endente que a representação não deve prosperar.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o reconhecimento de nulidades depende da comprovação do prejuízo, a teor do que preceitua o princípio
pás de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”), e, assim, ainda que se fosse reconhecida alguma mácula na sentença, dela não derivou qualquer prejuízo à defesa do apelante.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito esta preliminar e passo a examinar o mérito do recurso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h21min, da noite 24 de abril de 2023, em uma residência particular situada na cidade de Alto Paraguai-MT,
W.G.S.S.
, à época com 17 anos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, movido por animosidade entre facções criminosas e por desejo de vingança e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra
Jeferson da Silva Souza
causando, assim, sua morte.

Narra a representação que o ofendido, antes do Comando Vermelho, havia passado a integrar a organização criminosa PCC, e, além disso, havia delatado os integrantes e explicado à polícia o funcionamento do CV naquele município, razões pelas quais, na data e horário supracitados,
W.G.S.S.
, membro do CV,

entrou na casa de

Jeferson

que estava dormindo e o executou a tiros, fugindo na companhia do imputável
Marlon
, a quem coube pilotar a moto utilizada como transporte para a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado e para a posterior fuga.

Após regular instrução processual sobreveio sentença julgando procedente a representação que atribuiu a
W.G.S.S.
a prática dos atos infracionais análogos aos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e lhe aplicando a medida socioeducativa de internação, pelo prazo de 3 anos com reavaliação semestral.

Inconformado, o adolescente busca se absolvido mediante o argumento de ausência de provas aptas a sustentar o entendimento esposado na sentença.

A materialidade de ambos os atos infracionais não foi questionada, razão pela qual desnecessário que se discorra sobre a questão que é incontroversa.

Também não há dúvidas acerca da autoria delitiva, pois, em que pese o apelante negá-la afirmando que na data e horários trazidos na representação estava em casa com a namorada, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa denota realidade diversa.

Ao ser ouvida em juízo a informante
Nayara Regina da Silva
Pereira, mãe da vítima esclareceu que o filho estava dormindo em casa e ela estava na vizinha, sendo que, ao ouvir tiros correu para sua residencia e chegou quando o adolescente
W.G.S.S.,
de arma em punho, deixava o local fugindo em uma motocicleta pilotada por
Marlon
, também conhecido como “Magrão”. Disse não ter dúvidas de que o apelante foi o autor dos disparos que matou seu filho, pois o conhece de longa data já que ele frequentava sua casa. Afirmou que no momento do crime o adolescente estava com uma jaqueta preta com um desenho de jacaré na frente e que seu filho havia sido morto por não mais coadunar com as intenções criminosas de seus executores, a quem esteve ligado por algum tempo.

Na mesma fase processual,
Nelson Gregório Confessor
, avô do apelante, embora tenha confirmado que ele estava em casa com a namorada, asseverou que na noite do crime ele saiu com a motocicleta do pai para comparar cigarros, evidenciando, assim, que o adolescente não esteve todo o tempo em casa como por ele alegado.

Há, ainda, o teor do relatório de degravação do telefone celular do apelante noticiando que no aparelho e foram encontrados vídeo e diversas imagens dele ostentando arma de fogo de calibres e tamanhos diferentes, além de estar vestindo o mesmo moletom reconhecido pela informante
Nayara
.

Se não bastasse, tem-se o relatório de investigação elaborado pela policial civil
Ana Chaves
, esclarecendo que a vítima
Jefferson
se desvinculou da facção Comando Vermelho (CV) e se filou à facção rival PCC (Primeiro Comando da Capital) e que, em razão dessa mudança, foi jurado de morte.

O vínculo de
W.G.S.S.
com por
Marlon
e de ambos com o CV exurge dos depoimentos judiciais do PM Guilherme Henrique e da IPC
Ana Chaves
, asseverando que Marlon é o chefe do CV na cidade e que o adolescente esta vinculado a ele, para o cometimento, entre outros, do ato infracional análogo ao crime de Tráfico de drogas.

Indo mais além,

Ana Chaves
informa que
“(...) no Alto Paraguai começou uma briga de facção por espaço de território, e a facção, o PCC, Primeiro Comando da Capital tá começando a se infiltrar em Alto Paraguai, então os membros do Comando Vermelho, que eu sei que o Marlon é um dos chefes, ele e mais outro, eles começaram uma guerra pessoal, eles tão matando uns outros, morreram acho que, nessas últimas semanas dois criminosos vinculados ao PCC e acho que dois também do Comando Vermelho, então eles criaram uma guerra interna, o Jeferson, o irmão dele, mais velho que ele tá preso, em Várzea Grande no Capão Grande, ele é apontado como líder dessa facção como líder dessa facção PCC lá em Alto Paraguai, então assim, como o irmão Jeferson... (INAUDÍVEL). [...] guerra pessoal, porque o Jeferson já foi membro do Comando Vermelho, e aí conforme vai se avançando... dessa facção PCC.. eles vão... (INAUDÍVEL), eles começam a mudar de facção e viram rivais, ele era do Comando Vermelho, era amigo desse pessoal (...).

Sobre a pertinência desta prova, este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Enfim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos dos quais se constata com certeza que
W.G.S.S.
praticouos atos infracionais análogos aos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013,
não
há como se acolher o pleito de improcedência da ação socioeducativa.

Nesse sentido, colaciono julgado desta corte:

“(...) Deve ser mantida a procedência da representação quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhes foram imputados. (...)” (N.U 1028982-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Prosseguindo, é certo que a medida socioeducativa de internação é aplicável nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta” (Destaquei).

Na hipótese, nota-se a plena coadunação da moldura fática atribuída à figura do representado ao teor do artigo supra, máxime no tocante à dicção de seu inciso I, vez que o ato infracional análogo ao crime de homicídio é conduta dotada de elevado grau de violência.

Ademais, deve-se ter em mente que a internação do adolescente é necessária pelo seu próprio perfil, pois se trata de integrante de perigosa organização criminosa, situação que, vista em conjunto o violento ato infracional praticado,
exige a adoção de atitude mais severa para que o adolescente, segregado da sociedade, receba
acompanhamento especializado, desfrutando de atividades de cunho profissional-pedagógico, ferramentas indispensáveis à construção de um futuro melhor e mais digno, a fim de
garantir seu completo desenvolvimento moral e correta integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

Ademais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o menor e sua causa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo. (...)” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, entendo que a aplicação da Medida Socioeducativa de Internação, se encontra devidamente fundamentada, com observância às disposições legais, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Sobre a necessidade de manutenção da medida de internação em casos como o em apreço, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme orientação do artigo 122, inciso I, do ECA, devendo ser mantida a internação nos termos da decisão originária.” (N.U 0006197-95.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Enfim,
como a
internação em estabelecimento educacional
é
único
instrumento capaz de propiciar a reintegração do adolescente à sociedade e incutir-lhe o senso de responsabilidade e maturidade, demonstrando-lhe, a um só tempo, o juízo de reprovabilidade da conduta infracional, deve ser
rechaçado
o pleito de imposição de medida menos gravosa.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024